Tribunal: TJMT
Processo: 8021876-95.2014.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8021876-95.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONICE MURTA DA SILVA - CPF: 930.027.851-72 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 8021876-95.2014.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 8021876-95.2014.8.11.0002

Recorrente:

OI.
S.A.

Recorridos
:
Ronice Murta da Silva e Leonario Gomes Muniz

EMENTA

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO NO CÁLCULO NÃO VERIFICADO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONCURSAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVEM SER CALCULADAS ATÉ A NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DÉBITO INADIMPLIDO E ANTERIOR A NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

In casu
, verifica-se que
o crédito postulado pelo recorrido possui origem em fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, formulado no dia 01/03/2023, pois teve como origem em 04/03/2013, e, portanto, se encontra submetido aos efeitos da nova recuperação judicial do Grupo Oi, nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 8048290-65.2016.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 8048290-65.2016.8.11.0001

Recorrente:

OI.
S.A.

Recorridos
:
Ronice Murta da Silva e Leonario Gomes Muniz

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

OI.
S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande-MT.

Fase: Cumprimento de Sentença.

Sentença - Execução
(Id
.

191806170
): determinou a suspensão da Execução e a expedição de certidão de crédito em favor da parte exequente, com correção do crédito até 01/03/2023.

Recurso Cível Inominado
(Id.

191806173

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja determinado

que o cálculo do crédito discutido nos autos, seja corrigido até a data do pedido de recuperação judicial em 20/06/2016.

Contrarrazões
(Id.

192558188

):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 8048290-65.2016.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 8048290-65.2016.8.11.0001

Recorrente:

OI.
S.A.

Recorridos
:
Ronice Murta da Silva e Leonario Gomes Muniz

VOTO

EMINENTES PARES:

A decisão recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que
determinou a suspensão da Execução e a expedição de certidão de crédito em favor da parte exequente, com correção do crédito até 01/03/2023.

Em suas razões recursais, a recorrente assevera que
a empresa se encontra em recuperação judicial e devem ser observados os critérios de aplicação dos juros de mora e correção monetária, que só incidem até a data do primeiro pedido de recuperação judicial, qual seja, 20/06/2016.

Da análise detida dos autos, verifica-se que
o crédito postulado pelo recorrido possui origem em fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, formulado no dia 01/03/2023, pois teve como origem em 04/03/2013, e, portanto, se encontra submetido aos efeitos da nova recuperação judicial do Grupo Oi, nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADOS À DATA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Em se tratando de empresa que se encontra em recuperação judicial, deve ser dispensada a garantia do juízo para o recebimento da impugnação à fase de cumprimento de sentença. 2- O crédito em execução é concursal, ou seja, constituído antes da recuperação judicial (20/6/2016), pois a constituição do crédito se deu com o evento danoso noticiado na inicial (cobrança indevida ocorrida em 12/08/2014).
Precedentes do STJ. 3- O artigo 9o, II da Lei no 11.101/2005 estabelece que o crédito deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do plano de recuperação judicial
. 4- No presente caso, vislumbra-se excesso no cálculo apresentado no ID. 117525668, pois realizado levando-se em consideração para a aplicação dos juros de mora, a data do evento danoso, conforme determinado em sentença. 5- Tratando-se de crédito concursal, deverá ser expedida certidão de crédito, a fim de que a parte exequente se habilite perante o juízo da recuperação judicial. 6- A multa imposta em sede de Embargos de Declaração deve ser afastada, pois não evidenciado o caráter protelatório do recurso. 7- Recurso conhecido e provido.(TJ-MT - RI: 80102108320138110018, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/04/2023).”

Portanto, embora a recorrente
sustente que há excesso na execução, uma vez que o crédito da exequente está sujeito à recuperação judicial alegando que o valor seja
corrigido até a data do pedido de recuperação judicial em 20/06/2016, o
débito objeto da ação não foi quitado, estando sujeito aos efeitos da nova recuperação (01.03.2023).

Assim, a manutenção da sentença com
o reconhecimento do valor apresentado pelo credor, ora recorrido, no valor de R$ 12.502,74 (doze mil quinhentos e dois reais e setenta e quatro centavos) é medida que se impõe.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024